Tribunal: TJPA
Processo: 0803023-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803023-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: RAIRLEN BARBOSA COSTA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Cinge-se a controvérsia em agravo de instrumento visando a discussão acerca da manutenção ou não da medida de urgência concedida pelo juízo de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência;

II-
Há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793);

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que se trata de ação que busca preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

IV-
A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível;

V-
Não cabe aqui, argumento quanto ao princípio da reserva do possível. Trata-se tal discurso de verdadeira afronta ao princípio fundamental da vida e da saúde;

VI-
Quanto ao montante estabelecido pelo juízo de origem a título de multa, entendo como adequado, uma vez que a medida foi devidamente limitada e estabelecida nos moldes padrões seguidos por este E. Tribunal de Justiça. Mantenho-a nos mesmo termos, vez que ela não foi cumprida pelo agravante resultando no óbito da agravada;

VII-
Recurso conhecido e improvido, mantendo inalterada a decisão de origem, nos moldes da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a sentença de piso.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19/06/2023 a 26/06/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Barcarena,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
(Proc. nº 0800527-25.2023.8.14.0008) ajuizada por
Rairlen Barbosa Costa de Matos
em favor do menor
D.L.B.C.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso:

“(...)
A Constituição Federal em seus artigos 6º e 196 dispõe que a saúde constitui direito

social e de todos, sendo dever do Estado. Já a Constituição Estadual do Pará

preceitua em seus artigos 263 e 264 que é assegurado a todos o atendimento

médico emergencial nos estabelecimentos de saúde públicos ou privados e que as

ações e serviços de saúde são de relevância pública.

Há nos autos documentos que afirmam o caráter emergencial do caso do paciente,

a qual necessita de leito especializado (ID 86508401 - Pág. 8)

Diante da peculiaridade do caso, vislumbro a gravidade da situação e necessidade

da intervenção judicial para garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de

tratamento imprescindível para a melhoria da qualidade de vida do paciente.

Dessa feita, com base no art. 300, do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência

antecipada de OBRIGAÇÃO DE FAZER, e, por via de consequência, determino:

1. A INTIMAÇÃO dos requeridos,
MUNICÍPIO DE BARCARENA
(pelo seu

representante legal) e do
ESTADO DO PARÁ
(através de seu representante legal)
, para
garantirem em caráter de urgência, em hospital público ou particular, ao

paciente DAVI LUCAS BARBOSA COSTA, internação em hospital de referência

para tratamento clínico de paciente recém-nascido que precisa de internação em

UTI Neonatal - tratamento de malformação congênita do aparelho circulatório e

exame necessário à realização do tratamento médico integral, no prazo de 24 (vinte

e quatro) horas, INCLUSIVE COM O CUSTEIO DE TRATAMENTO PARTICULAR,

SE NECESSÁRIO, devendo ser IMEDIATAMENTE transferido para unidade de

saúde que possa realizar o procedimento.

2.
Cientifique-se os requeridos de que deverão cumprir a determinação acima no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da efetiva intimação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos termos do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil.

3. Considerando que o pedido foi analisado pela Vara de Plantão, deixo de designar

a audiência a que alude o artigo 334 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, narra o patrono do ora agravante que o recorrido ajuizou a ação supramencionada em favor do menor D.L.B.C., arguindo que este necessita de internação em Hospital de referência com Leito UTI Neonatal, para tratamento de malformação congênita do aparelho circulatório, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Salienta que o menor é usuário do SUS de Bagre – residente do Município de Bagre, não possuindo nenhum registro de atendimento e internação por Barcarena, e que encontra-se internado em Hospital Estadual, apesar de estar localizado no Município de Barcarena.

Argumenta, em síntese, a ilegitimidade passiva do Município, já que o paciente é residente e vinculado ao SUS de Bagre e pelo fato de não estar internado em Hospital Municipal de Barcarena, pelo que requer sua exclusão da lide.

Afirma, ainda, que o Município de Barcarena, bem como o Estado do Pará são os entes legítimos para responder a presente ação.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Às fls. (id. 1285156, pág. 1/4), indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. 13280778, pág. 1/5), o agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 14018671, pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em manter ou não a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/Pa, que concedeu antecipação de tutela, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por Rairlen Varbosa Costa de Matos, representando a menor D.L.B.C.

Primordialmente, é importante tecer esclarecimento quanto a legitimidade passiva do Município de Barcarena para figurar na lide.

É matéria pacífica na jurisprudência do Pretório Excelso, que há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793), vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA

NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Grifei)

Porquanto, é incontroverso que o Município possui legitimidade passiva para figurar na lide, sendo de encargo do requerente escolher em chamar um ou todos os entes federados.

É preceito fundamental do Estado Brasileiro, que compete a este a guarda da saúde e do bem-estar da população. Sendo o acesso a saúde um direito social, constitucionalmente tutelado:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme se observa dos artigos elencados, é dever do Estado atuar para que o sistema de saúde funcione e seja efetivamente fornecido a população que deve sempre ter amplo e livre acesso a um sistema que comporte suas necessidades de forma adequada.

Assim, é indissociável a figura do Município na guarda do bem jurídico constitucionalmente tutelado. É dever dos entes velar pela integridade do serviço de saúde de modo a fornecer amplamente a assistência médica e material.

Outrossim, é fato que a proteção à saúde, trata-se em última análise da efetiva guarda do direito à vida.

Não cabe aqui, contudo, argumento quanto ao princípio da reserva do possível. Trata-se tal discurso de verdadeira afronta ao princípio fundamental da vida e da saúde. Deve-se pontuar que está se tratando em última análise do direito à vida do cidadão o que leva a supremacia deste princípio em detrimento do outro.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão, frente o que dispõe o artigo 196 da CF:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. DIREITO À SAÚDE
.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

O mesmo entendimento por lógica é adotado por este E. Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DA SAÚDE
DE PACIENTE MENOR COM DIAGNOSTICO CLÍNICO DE URETROHIDRONEFROSE BILATERAL, BEXIGA NEUROGÊNICA, DEPLEÇÃO MODERADA, ENTRE OUTRAS PATOLOGIAS.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793
. DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo de Instrumento nº 0806374-03.2021.8.14.0000 ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 28 de março de 2022. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(8900208, 8900208, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-11)”

O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Quanto ao montante estabelecido pelo juízo de origem a título de multa, no valor de R$5.000,00 (mil reais), limitado ao limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), está em patamar que entendo como adequado para o feito, vez que se enquadra nos moldes adotados pela jurisprudência desta E. Corte.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de preservar os direitos fundamentais em discussão, previstos na Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de origem, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 19 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2023